Tribunal: TJES
Processo: 5000032-97.2019.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-97.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CARMELITA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000032-97.2019.8.08.0019

Origem
: Juízo de Ecoporanga - Vara Única

RECORRENTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO
: CARMELITA FERREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CONTRATAÇÃO PARTICULAR DIANTE DA NECESSIDADE URGENTE. DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se o presente litígio de AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS interposta por CARMELITA FERREIRA DA ILVA contra UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. na qual o requerente sustenta que em decorrência de conduta irregular praticada pela parte requerida (negativa de reembolso de despesa médica) sofreu danos materiais. Assim, requer através da presente contenda que a ré seja condenada a restituir as despesas custeadas pelo autor.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação da operadora ao ressarcimento do valor desembolsado pela segurada com despesas médicas contraídas junto a médico particular.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade da sentença se confunde com o próprio mérito da causa, razão pela qual nela será analisada.

5. No mérito, malgrado as fundamentações das razões recursais, entendo que o Juízo sentenciante deu o melhor desfecho para a lide pela restituição dos custos que a Requerente precisou suportar com a contratação de serviço médico particular, nos termos do artigo 12, VI, da Lei 9.656/98. Assim, diante da quantia despendida em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devidamente comprovada por meio das notas de serviço de anestesista, no valor de R$ 1.000,00 (ID 13395836 – fl. 7) e das demais despesas hospitalares, no montante de R$ 2.500,00 (ID 13395836 – fl. 8), a Requerente faz jus à indenização material do valor comprovadamente gasto.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Por outro lado, sem condenação em honorários honorários advocatícios sucumbenciais, eis que a parte vencedora não está assistida por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)